Tribunal: TJDFT
Processo: 0711801-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de JOSUÉ MARÇAL DA SILVA, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, pela qual indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva do paciente. Sustenta o ilustre impetrante, em síntese, que apesar de o paciente ter sido preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, a quantidade de entorpecente com ele encontrada é indicativa de que se destinava a uso próprio. Assevera que o paciente não está envolvido em intenso tráfico de drogas, conforme reconhecido pelo d. Juízo do Núcleo de Custódia e que, embora seja reincidente específico, a condenação anterior foi por um ato isolado em sua vida. Alega que a prisão preventiva deve ser considerada excepcional, sendo possível a sua substituição por medidas cautelares diversas, como o monitoramento eletrônico. Por fim, pondera que a liberdade do paciente não importa risco à ordem pública e que os fundamentos utilizados pela d. magistrada de piso para justificar a segregação são genéricos. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja revogado o r. decreto segregatório, com a soltura do paciente, ainda que condicionado ao monitoriamento eletrônico, e sua confirmação quando do julgamento do mérito. Brevemente relatado, decido. Conforme consta da ata da audiência de custódia, que foi realizada sem a apresentação pessoal do autuado, nos termos da Portaria Conjunta no 30/2020, editada em razão da pandemia pela Covid-19, o paciente foi preso em flagrante em 27/04/2020 pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas). Na ocasião, a d. magistrada do NAC converteu o flagrante em preventiva, considerando as declarações das testemunhas, dos usuários e o laudo juntado ao auto de prisão em flagrante. Consignou, ainda, que “o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da natureza e quantidade do entorpecente, bem como de terem sido apreendidos dinheiro e outros pertences, evidenciando periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública (...) Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens dos autuados, que possuem diversas condenações definitivas pela mesma tipificação penal” (ID 15997266). Posteriormente foi requerida a revogação do decreto de prisão preventiva, mas a d. magistrada da 4a Vara de Entorpecentes do DF indeferiu o pedido, e assim o fez com suporte nos seguintes fundamentos (ID 15997265): “A decisão que decretou a prisão preventiva do requerente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Explicitou-se a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar com base na garantia da ordem pública, diante da natureza e quantidade do entorpecente apreendido, sendo a prisão necessária para evitar novos riscos à incolumidade pública, considerando que os elementos colhidos indicavam que ele estava envolvido com intenso tráfico de drogas (ID 62638499). Verifica-se que a Defesa não demonstrou alteração da situação fático-processual ensejadora da custódia cautelar, permanecendo hígidos os requisitos que autorizam a prisão de JOSUE. Nesse contexto, o fato de ter o acusado recebido proposta de emprego não justifica a revogação da custódia cautelar. A própria Defesa mencionou que o requerente é reincidente específico, pelo que se infere que o delito pelo qual se encontra preso não foi um fato isolado em sua vida. Assim, embora tenha recebido a proposta de emprego, JOSUE vem reiterando na prática delitiva. Assim, a manutenção da prisão cautelar é necessária como meio de assegurar a ordem pública”. Como é cediço, o habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação, prevista no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal, com a finalidade de resguardar a liberdade de locomoção ameaçada ou violada. No mesmo sentido é a previsão do art. 647 do CPP: “Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. O art. 648 do CPP estabelece as hipóteses nas quais se considera ilegal o constrangimento. Em todos os casos, o constrangimento ou a coação devem ser manifestos, constatáveis de plano, haja vista a natureza sumaríssima que se confere à esta ação mandamental. Conforme ensina o processualista Norberto Avena, “é importante ter em vista que o conhecimento do remédio heróico condiciona-se a que não seja necessário exame aprofundado dos elementos de convicção trazidos pelo impetrante, uma vez que o habeas corpus é ação constitucional que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes, isto é, que possam ser demonstrados de plano” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1316). O argumento lançado pelo ilustre impetrante no sentido de que o paciente não teria cometido os crimes a ele imputados, exigiria prova inconteste, cabal, capaz de dispensar qualquer aprofundamento probatório. Em verdade, trata-se de tese a ser abordada perante o d. juiz da causa, na fase específica da instrução probatória. Nesse sentido é que caminha a jurisprudência consolidada que se emana do c. STJ: “HABEAS CORPUS (...) - TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...) É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Tal análise deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.” (HC 541.818/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020)". No caso em exame, o impetrante limitou-se a argumentar a negativa de autoria, sem juntar sequer o inquérito policial, por isso mesmo sendo impossível confrontar as suas alegações com o auto de prisão em flagrante. Por outro lado, a partir dos indícios especificados na audiência de custódia, a conclusão a que se chega é em sentido contrário. Além disso, o paciente é reincidente específico, situação que indica propensão à reiteração delitiva, que justifica a prisão para a manutenção da ordem pública. Com efeito, é “justificável a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinqüir” (Avena, Norberto. Processo Penal, Ed. Método, 6a. Edição, Pg. 972). No ponto, a jurisprudência oriunda do c. STJ é firme, mansa e pacífica: “Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019)". Por fim, é indiscutível que a “prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar”, nos termos do art. 282, parág. 6o, do CPP. De fato, o Código de Processo Penal, após as alterações da Lei 12.403/2011, passou a adotar expressamente em tal dispositivo a natureza supletiva da prisão preventiva, em razão da sua excepcionalidade, que já era reconhecida na doutrina e na jurisprudência. Entretanto, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. Aliás, o próprio art. 310, II, do CPP determina que a conversão do flagrante em preventiva deve ocorrer quando se revelarem “inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações à d. Juíza apontada como autoridade coatora. Feito, ouça a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.